Tribunal: TJSP
Processo: 1020181-52.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Apólices de seguros de responsabilidade civil do transportador rodoviário (RCTR-C e RCF-DC) - Título executivo extrajudicial por força da legislação securitária especial, amparada pelo art. 784, inc. XII, do CPC – Não depende da assinatura de duas testemunhas - Rejeição da exceção de pré-executividade:

- A legislação securitária, em especial o artigo 27 do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Apólices de seguros de responsabilidade civil do transportador rodoviário (RCTR-C e RCF-DC) - Título executivo extrajudicial por força da legislação securitária especial, amparada pelo art. 784, inc. XII, do CPC – Não depende da assinatura de duas testemunhas - Rejeição da exceção de pré-executividade:

- A legislação securitária, em especial o artigo 27 do Decreto-Lei no 73/1966 e o artigo 5o do Decreto no 61.589/1967, atribui expressamente força executiva às ações de cobrança de prêmios de seguro, permitindo que sejam processadas pela via executiva, desde que instruídas com documento hábil a demonstrar a existência do contrato e o valor devido. Logo, não é exigível a assinatura de duas testemunhas para conferir força executivo ao título.

RECURSO PROVIDO.